Tribunal: TJSP
Processo: 1026178-42.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU QUE AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS NÃO PROVIERAM DO PUNHO ESCRITOR DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SÚMULA - 479 DO C.STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU QUE AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS NÃO PROVIERAM DO PUNHO ESCRITOR DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SÚMULA - 479 DO C.STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABÍVEL A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" FIXADO MAJORADO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.